Tribunal: CARF
Processo: 16327.903462/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903462/2012-80
ACÓRDÃO
1401-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNICARD BANCO MULTIPLO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2009
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
As
estimativas
depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo destinado
a compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente também
deve ser excluído do montante devido no período, até o limite do valor
depositado judicialmente. Se os depósitos judiciais são inferiores ao tributo
discutido judicialmente, o saldo negativo pretendido será reconhecido
parcialmente.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Se reconhece o direito creditório quando o contribuinte logra êxito em
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento
indevido ou a maior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte para
reconhecer o crédito no montante de R$ 980.040,08, relativo ao Saldo Negativo de CSLL do
AC/2009, devendo serem homologadas as compensações até o limite do crédito disponível.

Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2012-80
2
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório que não reconheceu o crédito informado no PER/DCOMP e,
consequentemente, não homologou as compensações declaradas. Valor histórico do crédito
informado: R$ 980.049,08.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 02/08), sob a alegação de que:

a) Alega que apurou um Saldo Negativo, no valor de R$ 1.633.415,15, mas que,
no entanto, incorreu em equívoco no preenchimento da PERDCOMP, mais
precisamente na página 2 - Crédito Saldo Negativo de CSLL, informando no
campo "valor do saldo negativo", o montante do crédito de Saldo Negativo
disponível para compensação, no valor de R$ 980.049,08 e não o valor do
Saldo Negativo declarado em DIPJ;
b) Que a referida divergência entre o Saldo Negativo da CSLL apurada na DIPJ
2010, no valor de R$ 1.633.415,14 e o valor informado no PERDCOMP, tem
origem no cálculo da CSLL apurada x CSLL devida. Isto porque, parte do valor
da CSLL apurada no ano de 2009 decorria de parcela suspensa em razão de
depósito judicial efetuado nos autos do Mandado de Segurança n°
2008.61.0014763-1;
c) Que apurou CSLL à alíquota de 15%, no valor de R$ 21.237.625,38 e excluiu
do valor apurado, o montante de R$ 6.599.901,16, que se encontrava
depositado judicialmente, chegando-se assim ao valor da CSLL efetivamente
devida para o ano de 2009, no valor de R$ 14.637.724,22. Como já havia
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2012-80
3
antecipado ao Fisco o valor R$ 16.271.139,36, apurou, portanto, o Saldo
negativo corretamente declarado em DIPJ, no valor de R$ 1.633.418,14;
d) Que posteriormente verificou que o depósito judicial mencionado foi
efetuado em montante superior ao efetivamente devido, pois o valor da
diferença discutida judicialmente relativa à majoração da alíquota da CSLL
de 9% para 15% (6%), era de R$ 8.495.050,15.
e) Que descontando-se deste valor a compensação de 30% da CSLL autorizada
pela MP 1.858/1999, chegar-se-ia ao montante a ser depositado de R$
5.946.535,11 e não de R$ 6.599.901,11, como fez a Manifestante. Assim, se
tivesse efetuado o depósito no valor correto, teria apurado um saldo
negativo disponível R$ 980.049,08;
f) Por fim, que em razão de parte do valor do saldo negativo apurado ter
origem em depósito a maior, subtraiu esta diferença (R$ 653.366,05) do
montante do Saldo Negativo de R$ 1.633.415,15 e chegou ao valor do
crédito disponível para compensação no valor de R$ 980.049,09, montante
suficiente para a homologação dos pedidos de compensação n°s
05558.15363.200910.1.7.03-9161,
17151.43593.160910.1.3.03-7647
e
23257.18493.280910.1.3.03-2380.

Por meio da Resolução 8a Turma/DRJ/SPO no 16.000.503, de 13/11/2014 (fls.
94/98) os autos foram convertidos em diligência à Autoridade Fiscal. Esta proferiu o parecer de fls.
106/707, reconhecendo que o contribuinte apurou saldo negativo no ano-calendário de 2009 no
montante de R$ 980.049,08.
Posteriormente, a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-66.140 (fls. 140/152) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento
indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente a Relatora entendeu que a autoridade competente confirmou
pagamentos de CSLL por estimativa no valor total de R$ 15.846.386,85, reconhecendo saldo
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2012-80
4
negativo no montante de R$ 980.049,08, tal como pleiteado nas declarações de compensação de
fls. 102/105. Por sua vez, defendeu que a DRJ apenas deve se manifestar quando há um conflito
de interesses entre a autoridade competente para apreciar processos relativos a compensação, ou
seja, quando há uma pretensão resistida.
No presente caso, como a autoridade competente já reconheceu o saldo negativo
pleiteado, não havendo que se falar em pretensão resistida. O contribuinte pleiteia saldo negativo
no montante de R$ 980.049,08, e a autoridade administrativa reconheceu posteriormente o
direito creditório neste exato valor. Logo, não há manifestação de inconformidade a ser apreciada,
sendo que o direito pleiteado já foi reconhecido pela autoridade competente.
Entendeu que o parecer emitido pela autoridade competente para apreciar
inicialmente o processo de compensação que reconhece o pleito do contribuinte não pode ser
questionado pela autoridade julgadora.
Entretanto, vencida quando ao conhecimento, em seguida, analisou
especificamente cada uma das parcelas:

a) Recuperação de crédito da CSLL no valor de R$ 6.371.287,61: Alegou que a
Autoridade Administrativa confirmou o valor declarado na linha 65 -
Recuperação de crédito da CSLL (MP no 1807/1999, art. 8o), mas não anexou
aos autos documentação relativa a esta parcela do crédito. Ademais,
salientou que para verificação da liquidez e certeza dessa parcela do crédito,
seria necessário conferir se houve a escrituração em conta de ativo do valor
de R$ 63.380.000,68 (saldo discriminado na linha 10), mas que essa
diligência seria desnecessária, já que ainda que a dedução de CSLL com base
no art. 8o fosse computada no saldo negativo, não haveria saldo negativo a
ser reconhecido;
b) Pagamentos de estimativa no valor de R$ 1.145.200,42: Verificou que o
valor informado foi confirmado pelos extratos do sistema da Secretaria da
Receita Federal;
c) Compensação de estimativas no valor de R$ 8.754.651,33: Alegou que o
contribuinte compensou parcela da estimativa devida em junho de 2009,
por
meio
da
Dcomp
no
07243.87155.290709.1.3.02-8006,
sendo
posteriormente
cancelada/retificada
pela
PER/Dcomp
no
18786.13291.211009.1.7.02-3765,
cuja
homologação
se
deu
em
13/06/2013, de modo que essa parcela também deve compor o saldo
negativo;
d) Parcela das estimativas com exigibilidade suspensa no valor de R$
6.599.901,17: Alegou que o depósito judicial só pode ser computado no
saldo negativo após o trânsito em julgado da decisão judicial, não havendo
nos autos nenhuma informação relativa à conversão dos depósitos
realizados em renda. Ademais, pelos comprovantes anexados entendeu que
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2012-80
5
não há que se falar em depósito a maior, sendo o valor correto aquele
declarado na DCTF.
e) Concluiu ao final pela inexistência de saldo negativo de CSLL a ser
reconhecido, conforme tabela abaixo:
f)

Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 179), em que
reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) O Acórdão recorrido seria nulo, na medida em que apesar de a Autoridade
Fiscal ter confirmado o valor declarado na linha 65 — Recuperação de
Crédito de CSLL (MP n° 1.807/1999), sem considerar necessária a intimação
do ora/ Recorrente para apresentar os documentos comprobatórios, a
DRJ/SP1 ao analisar a certeza e liquidez deste crédito considerou necessário
conferir se houve a escrituração em conta do ativo o valor de R$
63.380.000,61, resultante da aplicação da alíquota de 18% sobre o saldo de
base de cálculo negativa existente em 31/12/1998, mas ao invés de
converter os autos novamente em diligência simplesmente julgou
prejudicada a análise;
b) Que de acordo com o Livro de Apuração do Lucro Real e Balancetes do ano-
calendário de 1998, o Recorrente escriturou em seu ativo o crédito no valor
de R$ 133.217.193,16, e com a incorporação do Banco Credibanco pela
Recorrente, esta absorveu o montante de R$ 11.393.000,00 de Crédito MP
1807/99, o qual passou a compor o saldo do crédito da MP 1.807 de R$
133.579.429,48, conforme Balanço Patrimonial;
c) Que o referido crédito, após compensações entre o período de 1999 a 2009,
apresentava em 2009 saldo escriturado no ativo suficiente para utilização da
importância de R$ 6.371.287,61, pois consta devidamente registrado em
balancete e laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil, o saldo no
valor de R$ 100.972.906,79, montante superior aos R$ 63.380.000,61
calculados pela DRJ;
d) Por fim, reiterou que efetuou o depósito judicial em valor a maior do que o
devido, e que se tivesse feito o depósito no valor correto, teria apurado um
saldo negativo disponível de R$ 980.049,08 tal como declarado no
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2012-80
6
PED/DCOMP e como foi reconhecido pela Autoridade Fiscal ao elaborar o
parecer em diligência.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O caso em análise é peculiar. Isto porque, a DRJ converteu o feito em diligência
conforme Resolução no 16.000.503, de fls. 94 a 98, para que fossem realizadas diligências “para
verificar a certeza e a liquidez do saldo negativo da CSLL, relativa ao ano calendário de 2009”,
período de 01/01/2009 a 31/07/2009.
Por sua vez, a autoridade diligente promoveu a sua análise e concluiu, da análise da
documentação apresentada pelo contribuinte, pela existência de crédito líquido e certo no
montante de R$ 980.049,08, exatamente o valor pleiteado pela Recorrente:

No quadro abaixo resumimos a apuração do saldo negativo de CSLL relativo ao
ano calendário de 2009, período de 01/01/2009 a 31/07/2009. Nas DCTF de fls. 99
a 101 o contribuinte detalha os pagamentos mensais por estimativa, no total de
R$ 16.499.752,91. Entretanto no segundo parágrafo de fls. 6, o contribuinte
esclarece que o valor correto dos depósitos judiciais deveria ter sido de R$
5.946.535,11 e não R$ 6.599.901,11, como consta das DCTF. Efetuando-se esta
correção obtemos o valor correto de saldo negativo de CSLL relativo ao ano
calendário de 2009, período de 01/01/2009 a 31/07/2009, que é de R$
980.049,08. este é o valor utilizado pelo contribuinte nas Declarações de
Compensação das telas de fls.102 a105.

Por sua vez, por ocasião da prolação do seu voto o relator da DRJ votou por não
conhecer da Manifestação de Inconformidade por entender que a autoridade administrativa já
teria confirmado integralmente o direito creditório e, por conta disso, não mais subsistiria litígio.
Entretanto, sendo vencida no conhecimento, desconsiderou a conclusão do
diligente e passou à análise da composição do direito creditório onde discordou do crédito
basicamente em duas parcelas: (i) Recuperação de crédito da CSLL (MP 1807/1999), e; (ii)
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2012-80
7
utilização dos depósitos judiciais na composição do saldo negativo. As demais parcelas foram
confirmadas pela DRJ.
Pois bem. Discordo da decisão a que chegou a DRJ.
No que se refere à recuperação do crédito da CSLL da MP n. 1807/1999 a
autoridade administrativa confirmou o valor declarado na linha 65 - Recuperação de crédito da
CSLL (MP no 1807/1999, art. 8o), mas não anexou aos autos documentação relativa a esta parcela
do crédito.
A DRJ prosseguiu na análise, mas entendeu que:

A meu ver, para completar o processo de verificação da liquidez e certeza desta
parcela do crédito, seria necessário conferirmos se houve a escrituração em conta
de ativo do valor de R$ 63.380.000,68. Nos termos do art. 8o, da MP 2.158-
35/2001 o direito creditório pleiteado surge no momento em que a pessoa
jurídica escritura o valor do crédito em seu ativo.
É através deste procedimento que formaliza a opção pelo benefício previsto no
art. 8o.
Como o contribuinte não foi intimado a apresentar a escrituração contábil para
comprovar o registro do crédito em conta de ativo seria necessária nova
diligência.
No entanto, tal diligência é desnecessária, pois conforme será demonstrado a
seguir, ainda que a dedução de CSLL com base no art. 8o fosse computada no
saldo negativo, não haveria saldo negativo a ser reconhecido.
Por sua vez, em sede Recursal o Recorrente inicialmente arguiu preliminar de
nulidade pela não conversão em diligência, preliminar que não deve ser acolhida, seja porque a
conversão em diligência é faculdade garantida ao julgador, seja porque tal pleito restaria
prejudicado na medida em que encaminho meu voto pelo acolhimento neste ponto.
Isto porque, em sede de recurso o contribuinte comprova o ponto em que a DRJ
entendeu não comprovado, e indica nos autos que escriturou o respectivo crédito na conta de
ativo. Senão vejamos:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2012-80
8

Assim, restando comprovado o direito creditório, esta parcela deve ser confirmada
na composição do saldo negativo.
Por fim, remanesce a discordância da DRJ quanto ao cômputo dos depósitos
judiciais na composição do saldo negativo. Entendo não assistir razão a DRJ.
Trata-se de matéria diretamente impactada por decisão vinculante do STJ, proferida
no Resp 1.140.956. O referido julgado inclinou-se pela natureza constitutiva do depósito judicial,
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2012-80
9
registrando expressamente que a improcedência da ação anti-exacional (precedida do depósito do
montante integral) acarreta na conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário.
Dessa forma, e considerando que as estimativas computadas no Saldo Negativo
foram objeto de depósito judicial antes da formalização da compensação deste indébito, não há
que se falar em incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos tributários assim liquidados.
Aliás, essa também é a posição adotada por este CARF em diversos precedentes:

SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA DCOMP. Nos
termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp
1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o depósito
judicial possui natureza constitutiva, tendo o referido Tribunal
expressamente registrado que a improcedência da ação antiexacional
(precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do
depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito
tributário. Nesses termos, e considerando que as estimativas computadas
no Saldo Negativo foram objeto de depósito judicial antes da formalização
da sua compensação, não há que se falar em incidência de acréscimos
moratórios sobre os débitos tributários assim liquidados. (Acórdão 9101-
006.318 de 15/09/2022)
(***)
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
As
estimativas
depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo destinado
a compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente também
deve ser excluído do montante devido no período, até o limite do valor
depositado judicialmente. Se os depósitos judiciais são inferiores ao tributo
discutido judicialmente, o saldo negativo pretendido será reconhecido
parcialmente. (Acórdão 9101-006.615 de 13/06/2023)

Assim é que, os valores depositados judicialmente devem ser reconhecidos na
composição do saldo negativo no exato montante depositado, que foi o que fez a autoridade
diligente na diligência de fl. 106.
Desta feita, diante de tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de não
acolher a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte para reconhecer o crédito no montante de R$ 980.040,08 relativo ao Saldo Negativo
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903462/2012-80
10
de CSLL do AC 2009, devendo serem homologadas as compensações até o limite do crédito
disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 361
DF CARF MF
Original